Tribunal: CARF
Processo: 13502.000589/2003-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.000589/2003-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.541 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
CERAMUS BAHIA PRODUTOS CERAMICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 18/06/2003 a 30/06/2003
COMPENSAÇÃO. - PRINCÍPIO DO "TEMPUS REGIT ACTUM".
VERIFICAÇÃO
DO
PRESSUPOSTO
EM
FACE
DO
DIREITO
APLICÁVEL.
A lei aplicável, em matéria de compensação tributária, será aquela vigente na
data do encontro de créditos e débitos, pois neste momento é que surge
efetivamente o direito à compensação, de acordo com os cânones traçados pelo
Direito Privado a tal instituto, que devem ser respeitados pela lei tributária.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE TERCEIROS. DECISÃO JUDICIAL. LEI
10.637/2002. COISA JULGADA.
A Medida Provisória no 66, de 2002, posteriormente convertida na Lei no
10.637, de 2002, vedou expressamente a compensação de débitos com créditos
de terceiros, aplicando-se a vedação às compensações registradas a partir de
01/10/2002, data de início da vigência do comando de estatura legal. A
configuração da coisa julgada deve ser avaliada nos limites da relação jurídica
apreciada em juízo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias
- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.000589/2003-98
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.541 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000589/2003-98

Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo
Souza Dias (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Pompeo da Silva.

Relatório
A discussão dos presentes autos tem origem na Declaração de Compensação
apresentada pela contribuinte em 18/06/2003 (e-fls. 02/04), acompanhada do documento
intitulado "Créditos decorrentes de decisão judicial", com o objetivo de compensar débitos
apontados no valor total de R$ 73.829,68, fundado em créditos de terceiros, pertencentes à
empresa Nitriflex SA Indústria e Comércio, reconhecidos no âmbito do Processo Judicial n°
99.00.60542.
Na oportunidade, também foram apresentadas informações relativas a outro
Processo Judicial n° 2001.02.01.0352326, no âmbito do qual foi deduzida pretensão específica
de compensação dos créditos da empresa Nitriflex com débitos de terceiros, afastando a restrição
da Instrução Normativa SRF n °41/2000, vigente à época.
A DRF-Nova Iguaçu não homologou a compensação (e-fls. 33/35), cuja decisão
foi contestada por meio de Manifestação de Inconformidade (e-fls. 43/70), julgada improcedente
pela DRJ/JFA (e-fls. 84/90), ressaltando-se o seguinte excerto daquele voto:
Verifica-se, portanto, que, a partir de 1" de outubro de 2002, a decisão judicial favorável
ao estabelecimento Nitriflex S/A Indústria e Comércio, obtida no Mandado de
Segurança n" 2001.51.10.001025-0, não ampara compensações de seus créditos com
débitos de terceiros, como do interessado neste processo, que apresentou a Declaração
de Compensação de fls. 01 após aquela data.
De todo o exposto, depreende-se como inapropriada a alegação da impugnante no
sentido de que, pelo principio da irretroatividade da lei, a nova redação do art. 74 da Lei
n° 9.430, de 1996, dada pela MP n° 66, de 2002, não poderia atingir as Declarações de
Compensação objeto do presente processo. Ora, como já consignado, as Declarações de
Compensação em questão, não foram anteriores à nova redação do art. 74 da Lei n°
9.430, de 2002, mas sim posteriores, não havendo pois, que se cogitar da aplicação ao
caso concreto, do principio da irretroatividade.
No Recurso Voluntário interposto, a contribuinte repisou os argumentos da
Manifestação de Inconformidade, com destaque (e-fls. 95/113):
a) a regularidade de compensação de débitos com crédito da empresa
NITRIFLEX foi reconhecida por decisão judicial transitada em julgado
anteriormente à data em que entrou em vigor a novel vedação do art. 74
da Lei n.° 9.430/96;
b) a DRJ se equivoca na medida em que a coisa julgada não só
reconheceu o direito de crédito, como também sua plena disponibilidade,
sendo certo que o segundo Mandado de Segurança só foi impetrado para
preventivamente resguardar o direito de transferência do crédito e afastar
a interpretação restritiva do Fisco com base na IN/SRF n° 41/00;
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.541 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000589/2003-98

c) pelo princípio constitucional da irretroatividade das leis, a lei nova não
pode retroagir para afetar fatos consumados antes de sua entrada em
vigor, sobretudo a coisa julgada. Considerando que a nova redação do
art. 74 da Lei 9.430/96 entrou em vigor em 01/10/2002, só poderia
alcançar créditos desde então gerados. E mesmo que se empreste vigor à
MP 66/02, somente créditos gerados a partir de 29/08/2002 poderiam ser
afetados pela novel regra
d) afirma também que o aproveitamento do crédito de • IPI da Nitriflex,
sujeita-se à legislação em vigor na época da ocorrência dos fatos
geradores ocorridos entre 08/88 e 07/98;
d) o STJ fixou o entendimento que o regime jurídico da compensação,
em razão das sucessivas mudanças implementadas, fixa-se pela data do
ajuizamento da ação;
e) o MS 98.0016658-0 foi impetrado em 21/07/98, pelo que sujeita-se o
crédito de IPI lá pleiteado ao regime jurídico de compensação vigente à
época da impetração, qual seja aquele previsto no art. 170 do CTN e arts.
73 e 74 da Lei n.° 9.430/96, regulamentados pela IN/SRF 21/97, que
permitia a cessão do crédito para terceiro;
f) a inexistência nos autos de demonstração de saldo credor não é
impeditiva da compensação. Isto porque, quem gerencia a utilização do
crédito é o Fisco e não a recorrente. E ainda que assim não fosse, a
recorrente deveria ter sido intimada para demonstrar a existência do saldo
credor, o que não ocorreu.
Em 24/01/2012, a 1a Turma Especial, por maioria, deu provimento ao Recurso
Voluntário, entendendo ter havido homologação tácita da declaração de compensação (e-fls.
162/178):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 18/06/2003 a 30/06/2003
COMPENSAÇÃO. - PRINCÍPIO DO "TEMPUS REGIT ACTUM". VERIFICAÇÃO
DO PRESSUPOSTO EM FACE DO DIREITO APLICÁVEL.
A lei aplicável, em matéria de compensação tributária, será aquela vigente na data do
encontro de créditos e débitos, pois neste momento é que surge efetivamente o direito à
compensação, de acordo com os cânones traçados pelo Direito Privado a tal instituto,
que devem ser respeitados pela lei tributária.
IPI. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE TERCEIROS. DECISÃO
JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. APLICAÇÃO INTERTEMPORAL DAS
ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA SE
CONSIDERADA NÃO DECLARADA A COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
No regime previsto nas Instruções Normativas SRF n° 210/2002 e 226/2002, e no artigo
74 da Lei n° 9.430/1996, na redação decorrente da Medida Provisória n° 66/2002,
convertida na Lei n° 10.637/2002, não havia previsão para se considerar não declarada a
compensação com créditos de terceiros.
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.541 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000589/2003-98

Esta surgiu apenas com a alteração do § 12 do art. 74, pela Medida Provisória
n°219/2004, convertida na Lei n° 11.051/2004.
A legislação vigente no momento do encontro de contas limitava-se a prever o
indeferimento liminar do pedido de compensação (IN SRF n° 226/2002, revogada pela
IN SRF n°460/2004). A Lei n° 11.051/2004 aplica-se apenas as compensações
pretendidas após o inicio da vigente da alteração legislativa. Parecer PGFN/CDA/CAD
n° 1.499/2005 (itens 88, 90 e Tendo a autoridade prosseguido com o processo
administrativo fiscal nos termos da lei de regência recebeu o pedido de compensação
como "declaração de compensação" sujeita aos efeitos próprios, inclusive da
homologação tácita. O protocolo de declaração em 18/06/2003. Intimação do despacho
decisório em 23/10/2008. Homologação tácita reconhecida.
Recurso Voluntário provido
Sobreveio então Recurso Especial de Divergência interposto pela PGFN. A
divergência suscitada diz respeito à aplicação do prazo de 5 anos para homologação, conforme o
disposto no art. 74, § 50 da Lei n.° 9.430/96, com a redação conferida pelo art. 17 da Medida
Provisória n.° 135, de 30 de outubro de 2003, convertida na Lei n.° 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, apenas a partir de 30/10/2003 (e-fls. 181/191).
O Recurso Especial foi admitido, conforme despacho de e-fls. 205/206. O
contribuinte apresentou contrarrazões às e-fls. 210/221, manifestando-se pelo não provimento e
manutenção do v. acórdão, consideradas intempestivas pelo Despacho de e-fl. 417.
Em 25/03/2015, por meio do Acórdão n.° 9303-003.300 a 3a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais deu provimento ao Recurso Especial para afastar a homologação
tácita e determinar o retorno dos autos ao Colegiado recorrido para exame das demais questões,
conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 422-428):
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/05/2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Salvo exceções expressa em lei no sistema jurídico brasileiro, impõe-se a observância
dos atos praticados sob a égide da lei revogada ou alterada, bem como dos seus efeitos,
vedando-se a retroação da lei nova. Tal afirmação leva à inexorável conclusão de que a
homologação tácita das compensações por decurso de prazo, somente alcança as
declarações apresentadas a partir da vigência do § 5o do art. 74 da Lei 9.430/1996,
introduzido pela MP 135, de 30/10/2003.
Recurso Provido
O contribuinte opôs Embargos de Declaração (e-fls. 434/440), que foram rejeitados,
conforme despacho às e-fls. 458/462.
É o relatório.
.
Voto
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.541 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000589/2003-98

Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
Conforme exame de admissibilidade realizado à época do primeiro julgamento, o
Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos pressupostos de admissibilidade.
Não havendo arguição de preliminares, passo à análise do mérito.
Vedação à compensação com créditos de terceiro
Noticiam os autos que a empresa Nitriflex S.A. Indústria e Comércio cedeu à
litigante os créditos ora controvertidos, pautando-se por decisões judiciais.
O primeiro Mandado de Segurança n.° 98.0016658-0 teve por objeto o
reconhecimento do direito ao crédito presumido de IPI à Nitriflex, decorrente da aquisição de
insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero.
O segundo Mandado de Segurança n.° 2001.51.10.001025-0, teria sido impetrado
preventivamente para resguardar o direito de crédito, já reconhecido judicialmente, de modo que
fosse afastada a restrição imposta pela Instrução Normativa SRF no 41/2000, que vedava a
utilização de créditos de terceiros na compensação de débitos próprios.
Ao amparo das decisões judiciais, a Recorrente apresentou a declaração de
compensação de e-fls. 02, protocolada em 18/06/2003 conforme carimbo do verso de e-fls. 03,
requerendo a extinção de débitos próprios com os créditos cedidos por terceiro.
Depreende-se dos autos que a tutela judicial reconheceu a ilegalidade do ato
normativo editado pelo Secretário da Receita Federal, sob o entendimento de que na data de sua
entrada em vigor, não havia respaldo legal para que a Secretaria impusesse tal restrição.
Em contrapartida, na data do protocolo do pedido de compensação (18/06/2003),
havia amparo legal à vedação de compensação de débitos próprios com créditos de terceiros,
consoante disposição expressa constante da Medida Provisória no 66, que entrou em vigor em
29/08/2002.
Assim, as razões apresentadas para o indeferimento residem na alegação de que,
no momento do pedido de compensação, a Instrução Normativa SRF no 41/2000, afastada pela
decisão judicial, não mais se apresentava como fundamento apontado para a recusa do pleito.
Em sentido contrário, a Recorrente afirma ser regular a compensação de débitos
fundamentada em decisão judicial transitada em julgado, anteriormente à data em que entrou em
vigor a novel redação do art. 74 da Lei n.° 9.430/96.
Entendo, contudo, que não lhe assiste razão, pois, no momento do trânsito em
julgado havia mera expectativa de direito, uma vez que o procedimento para compensação não
havia sido finalizado, tratando-se de fato complexo, que não se encerrava com a decisão judicial,
de modo que naquele momento ainda não integrava o patrimônio do indivíduo.
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.541 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000589/2003-98

O direito consumado seria consolidado apenas a partir do processamento da
compensação por completo, no momento do encontro de contas, subordinando-se à legislação
vigente na data do protocolo da declaração ou do pedido perante a Autoridade Fiscal.
No direito, a produção de efeitos depende do tempo de efetiva constituição da
situação jurídica. Se ela já estiver constituída no momento do advento da lei nova, esta não
poderá atingi-la. No entanto, havendo um processo de constituição ainda em andamento, a lei a
alcançará, como ocorreu no presente caso.
Nota-se, portanto, que em relação à Recorrente, a declaração foi entregue após
outubro de 2002, data em que passou a produzir efeitos a nova redação dada ao caput do art. 74
da Lei n.° 9.430/96. Ou seja, no momento do efetivo encontro de contas, a utilização de créditos
de terceiro esbarrava em expressa vedação legal.
Em suma, o princípio da irretroatividade não é absoluto para procedimentos em
curso, não consumados ou que ainda não produziram efeitos.
Coisa julgada não caracterizada
Outrossim, há de se considerar que em casos envolvendo ações judiciais, o
procedimento para compensação se submete a parâmetros específicos.
Nesse toar, impende salientar que o objeto de análise no Mandado de Segurança
restringiu-se à vedação constante da IN SRF n.° 41/2000, ou seja, a posterior alteração normativa
não foi objeto de apreciação, a afastar a formação da coisa julgada a respeito.
O E. Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento pacífico de que só se
pode falar em identidade de causa para configurar a coisa julgada se houver a tríplice identidade
dos elementos identificadores da demanda (partes, causa de pedir e pedido).
Exemplificativamente cita-se o seguinte aresto:
PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA.
IMPOSSIBILIDADE. PARTES DIFERENTES. 1. Essa Corte tem entendimento
pacífico de que o Município competente para a cobrança do ISSQN é o do local da
efetiva prestação de serviços, pois é nesse local que se verifica o fato gerador. REsp
1.117.121/SP, repetitivo. Omissão inexistente nesse ponto. 2. Exige-se para a
configuração da coisa julgada que a ação anterior tenha transitado em julgado e
que seja idêntica à que esteja sob análise. O próprio código de Processo Civil
cuidou de definir o que sejam ações idênticas, no § 2o do art. 301, verbis: "Uma
ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o
mesmo pedido. " Tal não ocorre no caso concreto, em que as partes são outras.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para sanar omissão quanto à
análise da alegação de ocorrência de coisa julgada, sem alteração do resultado do
julgamento. (EDcl no AgRg no REsp 1280778/MG, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2012, DJe 13/03/2012)
Em senda conclusiva, essencial registrar que a matéria tratada nos autos é de
amplo conhecimento por parte deste Conselho, existindo julgados semelhantes, inclusive em
relação a créditos pertencentes ao mesmo terceiro, note-se a empresa Nitriflex SA Indústria e
Comércio, amparada pelos mesmos processos judiciais.
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.541 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000589/2003-98

Como exemplo, cita-se o Acórdão no 9303-010.458, de 18 de junho de 2020, da 3a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), abaixo ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2003 a 31/05/2003
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE COM CRÉDITOS DE
TERCEIROS. INAPLICABILIDADE DA HIPÓTESE NORMATIVA QUE TRATA
DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO.
A homologação tácita a que alude o § 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96 diz respeito
unicamente aos casos em que a compensação pleiteada pode ser admitida como
declaração de compensação, não alcançando os pleitos de compensação de créditos de
terceiros com débitos próprios, eis que o caput daquele artigo 74, a partir da alteração
trazida pela Medida Provisória no 66/2002, se restringe à compensação de créditos do
contribuinte com seus próprios débitos.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE TERCEIROS. DECISÃO JUDICIAL. TRANSITO
EM JULGADO. MP no 66/2002. LEI 10.637/2002. VEDAÇÃO.
A Medida Provisória no 66, de 2002, posteriormente convertida na Lei no 10.637, de
2002, vedou expressamente a compensação de débitos com créditos de terceiros,
aplicando-se a vedação às compensações registradas a partir de 01/10/2002, data de
início da vigência do comando de estatura legal.
A decisão judicial transitada em julgado deve ser cumprida nos termos do que foi
determinado. No presente caso, a decisão judicial não autorizou a Contribuinte
compensar créditos/débitos com terceiros
Cumpre detalhar a coincidência fática entre os casos e sobretudo, a zelosa análise
realizada pela douta Conselheira Relatora Érika Costa Camargos Autran, no tocante ao desenlace
dos referidos processos judiciais:
Verifica-se que foi decidido que existência de crédito de IPI não gera dúvidas. E a
rescisão da sentença que o havia reconhecido (mandado de segurança n° 98.0016658-0)
perdeu os efeitos, quando o Supremo Tribunal Federal acolheu a reclamação
constitucional n° 9790 e cassou o julgamento proferido na ação rescisória n°
2003.02.01.005675-8.
Já a possibilidade de cessão dos direitos creditórios a terceiro o Tribunal Regional
Federal da 2° Região, na ação rescisória n° 2005.02.01.007187-2, rescindiu a decisão
que tinha concedido o mandado de segurança n° 2001.51.10.001025-0, garantindo a
incidência de normas administrativas que restringem a compensação do contribuinte a
débitos próprios.
Como não consta qualquer impedimento à eficácia imediata do acórdão, o fundamento
judicial para a extinção de tributos mediante o uso de créditos de terceiro sucumbiu.
Nitriflex S/A Indústria e Comércio está despida de título que a autorize a ceder os
direitos a outras empresas.
Com a rescisão do julgamento que assegurava essa possibilidade (juízo rescindendo) e a
prolação de um outro em sentido contrário (juízo rescisório), os abatimentos feitos sob
aquela perspectiva perderam o respaldo.
Ante todo o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário
interposto para, no mérito, negar-lhe provimento.
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.541 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000589/2003-98

(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital